Tribunal: TJMT
Processo: 1017538-28.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017538-28.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI - CNPJ: 28.251.378/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIPES GOMES PEREIRA - CPF: 780.462.978-87 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO), FELIPE HAAS ALBUQUERQUE - CPF: 011.069.081-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PIRES RIBEIRO DE MENEZES - CPF: 665.072.276-68 (ADVOGADO), ADRIANO SILVA NASCIMENTO - CPF: 119.969.268-96 (EMBARGANTE), RENATA MIRANDA NASCIMENTO - CPF: 307.315.598-86 (EMBARGANTE), EMERSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 758.236.086-91 (ADVOGADO), NILZA FERREIRA BARROS - CPF: 039.159.801-53 (EMBARGADO), CASA DE PEDRA AGRO INDUSTRIAL COM EXP E EMP HOTELEIR LT - CNPJ: 03.097.615/0001-76 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RENATA MIRANDA NASCIMENTO E OUTRO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1017538-28.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” de n. 1000534-88.2022.8.11.0028 onde litiga com CASA DE PEDRA AGRO INDUSTRIAL COM EXP E EMP HOTELEIR LT E OUTRO perante a Vara Única da Comarca de Poconé – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150947677 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 152033673 que houve afronta ao artigo 300 do CPC, à medida em que o r. Acórdão foi omisso ao não apreciar o documento ID 141682694, que demonstra NÃO HAVER NOS AUTOS a individualização da coisa pretendida; bem como de forma regular e válida os limites e confrontações do imóvel em testilha, razão pela qual, requer seja sanada esta omissão, pedindo que esta Colenda Turma, que se manifeste sobre o referido documento, uma vez que o mesmo faz prova da ausência de um dos requisitos inerentes ao deferimento da tutela de urgência na ação reinvidicatória;

Aduz que não há posse injusta no caso destes autos, eis que um dos requeridos detém o título de domínio sobre o imóvel em questão, e este domínio sobre o bem imóvel em discussão foi regularmente transferido por compra e venda à Multi e, posteriormente, aos ora embargantes. Em razão disto, a posse dos embargantes é justa e advinda de justo título. Falta assim, o requisito da posse injusta invocada pelas embargadas. Pede então que este ilustre Tribunal aprecie o título de domínio em nome de Felipe Haas Albuquerque, constante dos autos, bem como as escrituras públicas de venda e compra deste mesmo imóvel à requerida Multi e posteriormente, aos ora embargantes, pois assim restará demonstrada a posse justa dos embargantes, o que descaracteriza um dos requisitos que autorizam a concessão da liminar, sob pena de ofensa ao artigo 300 e 1200 do CPC; bem como ao artigo 1228 do Código Civil;

Sustenta que outra omissão a ser sanada e enfrentada por esta ilustre Corte, diz respeito ao que ao que consta da ação reinvidicatória proposta pelas embargadas nos autos de origem, mais precisamente na petição inicial protocolada em data de 10 de março de 2022, documento ID 79155692, em seu item II, número 1; arrazoados constantes das página 09 até a página 20 daquele introito, onde a embargada deixa claro que o fundamento fático de sua pretensão, alicerça-se na alegação de que seriam proprietárias dos imóveis rurais constantes das matrículas de números 9.596, 9.597 e 9.598, registradas junto ao Cartório do Registro de Imóveis da cidade de Poconé/MT, com a área de 1.300 ha; e que os embargantes, por sua vez, apresentam-se como proprietários do imóvel rural constante da matricula 18.123, denominado “Fazenda Cacique II”, com a área de 5.826,8274 há, também registrado junto ao CRI de Poconé/MT;

Afirma que o título de domínio dos embargantes sobre o imóvel constante da matrícula 18.123, seria fruto de fraude; e que referida gleba de terras estaria sobreposta às três glebas de terras de sua propriedade, de números 9.596, 9.597 e 9.598, e que em razão disto, estaria ocorrendo o alegado esbulho possessório, de onde se originou a concessão da liminar de reintegração de posse, liminar esta que foi guerreada no agravo de instrumento que desafiou estes embargos;

Argumenta que a contradição das embargadas demonstra mais ainda a necessidade de acolhimento destes embargos de declaração na forma infringente do julgado, para o fim de dar provimento ao agravo de instrumento, com a revogação da liminar já deferida, remetendo os autos à investigação jurisdicional exauriente a ser promovida perante a instância ordinária, que poderá, dentre outras, valer-se da prova pericial quanto aos limites das áreas em discussão, inclusive se há ou não sobreposição de matrículas conforme alegado, o que desde já requer;

Requer sejam de pronto conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração, a fim de sanar a omissão do julgado quanto à apreciação dos fatos, fundamentos e documentos aqui suscitados, sob pena de infração ao artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil brasileiro; artigo 1200 do Código de Pocesso Civil brasileiro e artigo 1228 do Código Civil brasileiro; bem como da jurisprudência pátria constante dos autos e, finalmente, inobservância aos requisitos inerentes à ação reinvidicatória e à concessão de liminar nela postulada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Reivindicatória c/c Pedido de Tutela de Urgência de Imissão de Posse proposta por NILZA FERREIRA BARROS e CASA DE PEDRA – AGRO-INDUSTRIAL, COMERCIAL, EXPORTADORA E EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA em face de MULTI VALE ADMINISTRADORA DE FUNDOS MULTIPATROCINADOS EIRELI, ADRIANO SILVA NASCIMENTO e RENATA MIRANDA NASCIMENTO.

A parte autora alega ser proprietária de uma área de terras rurais com 1.300,00 hectares, denominada Fazenda São Miguel do Cassange, composta por três glebas com 650,00 hectares, 550,00 hectares e 100,00 hectares, inscritas nas matrículas nº 9.598, nº 9.597 e nº 9.596.

Relata que, no dia 26/01/2022, a autora ficou sabendo por vizinhos que a parte requerida teria invadido a propriedade, colocando cadeado nas porteiras de acesso e uma placa na entrada com a denominação Fazenda Cacique II.

Por tal motivo, requereu a tutela de urgência para determinar a imissão de posse em favor das requerentes, expedindo-se, para tanto, o competente mandado, inclusive com ordem de arrombamento ou desfazimento de qualquer obstrução, observando-se, quanto, ao mais, as demais formalidades que se fizerem necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

A audiência de justificação foi realizada no dia 29/04/2021, e, após, o Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos dos arts. 300 e 561, do CPC, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse pleiteada pela parte autora, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

A ação de imissão de posse, ao contrário do que o nome pode indicar, tem natureza petitória e é apropriada àquele que detém o domínio e pretende haver a posse (jus possidendi) dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que os detenham injustamente.

Assim, os requisitos para a imissão na posse são: a) prova do domínio da coisa; b) posse ou detenção injusta.

Na hipótese, a Magistrada a quo entendeu que a imissão na posse é direito devido a quem nunca teve a posse do bem, o que não é o caso da parte requerente, uma vez que a posse do imóvel já foi exercida por ela, havendo alegação de esbulho pelo requerido, tratando-se, portanto, de medida de reintegração de posse.

Nesse sentido, em que pese a parte recorrente defender que ocorreu o julgamento “extra petita”, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que, além da ação de reintegração estar relacionada ao direito de posse do bem e a ação reivindicatória ser decorrente do jus possidendi, que é o direito à posse que decorre da propriedade, a Magistrada, ao deferir a liminar, não analisou a comprovação da efetiva propriedade, mas sim, a efetiva posse sobre o bem imóvel.

Lado outro, constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, a Juíza que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Partilhando do mesmo entendimento exarado na decisão agravada, entendo que restaram preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para fins de deferimento da medida liminar, em especial, o exercício da posse.

É o que ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero quando explicam que:

“(...) Ao aludir à petição inicial devidamente instruída, o art. 562, CPC, quer esclarecer que para a concessão da tutela antecipada é imprescindível prova documental, juntada a petição inicial, capaz de demonstrar, ainda que sumariamente, os requisitos do art. 561, CPC. Existindo prova documental capaz de formar convicção suficiente acerca da presença dos requisitos do art. 561, CPC, o juiz tem o dever de conceder a tutela possessória na forma antecipada.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 2ª. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 701)

Transcrevo, a seguir, como consta da decisão recorrida, o seguinte trecho para evitar tautologia:

“Em audiência de justificação, a testemunha José Claudemir relatou em audiência que conhece a Sra. Nilza acerca de 10 anos. Que conhece a Fazenda São Miguel do Cassange. Que sabe que a Fazendo tem mais de 1.300 hectares, pois foi ele quem fez o georreferenciamento da área. Que esse ano foi chamado pela autora para verificar um documento que significaria sobreposição de áreas. Que ao visitar a área, se deparou com novos ocupantes. Que se recorda que na placa da Fazenda consta a denominação Cacique II. Que a Fazenda possui apenas uma porteira. Que sabe que ela mora em Cuiabá. Que não tem conhecimento se a autora visita a Fazenda, mas que sabe que alguém “olha pra ela”. Que a autora comentou com a testemunha que tomou conhecimento sobre a invasão esse ano. Que não conhece Ronaldo Galvão e se possuía um imóvel na mesma área. Que não tem conhecimento se a autora ofereceu a Fazenda para os requeridos, para compra. Que reconhece a foto da porteira como sendo a da Fazenda São Miguel do Cassange. Que a mesma porteira é utilizada para entrar em duas áreas.

A testemunha Boaventura Vieira da Silva relatou que conhece a autora como Dona Zazá desde 2002. Que já trabalhou na Fazenda São Miguel do Cassange em 2005. Que tem conhecimento que a autora é atual proprietária de 1.300 hectares que estão registrada em 03 matrículas. Que todo mundo tinha conhecimento que a autora era dona da área. Que autora prestava serviços a turistas. Que tem certeza que a autora é dona do imóvel desde essa época. Que não tem conhecimento se alguém cuida da área para a autora. Que atualmente só tomou conhecimento de que “tem um pessoal que tá invadindo a terra dela”. Que sabe que a porteira está trancada e acredita que desde janeiro. Que tem conhecimento que a área ocupada pelos requeridos é a mesma de propriedade da autora. Que conhece o Sr. Ronaldo Galvão apenas de vista. Que ficou sabendo que o Sr. Ronaldo Galvão comprou as terras do “Japonês”. Que se recorda que a porteira está com cadeado.

A testemunha Solani relatou que não conhece a autora, mas que seu genitor era vizinho próximo a Fazenda. Que tem conhecimento que a autora é proprietária do imóvel desde 2004, pois foi quando seu genitor adquiriu sua propriedade a requerente já estava na área. Que não sabe ao certo quantos hectares a autora possui, mas que acredita ser mais de 1.000 hectares. Que seu pai levava óleo diesel e comprar pra Fazenda da autora. Que não sabe dizer se a autora está na posse do imóvel atualmente, pois ficou sabendo que a Fazenda tinha sido ocupada por terceiros. Que chegou a ir até a Fazenda, mas a requerente não estava. Que estava tudo fechado. Que ficou sabendo que a porteira estava fechada. Que não tem contato com a autora. Que acredita que a porteira foi trancada há menos de 01 ano. Que não conhece o requerido o Adriano pessoalmente, apenas por whatsapp. Que não conhece Felipe Haas Albuquerque.”

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

Assim, numa análise preliminar e não-exauriente do tema, tem-se por ausente a relevância da argumentação, sendo imperioso manter a decisão agravada, a fim de prestigiá-la, com aplicação do princípio da imediatidade, uma vez que o prolator da decisão ora atacada é quem melhor pôde avaliar as provas, pois teve atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação, ou seja, teve contato direto e imediato com a prova oral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - POSSE ANTERIOR - REQUISITOS DEMONSTRADOS SATISFATORIAMENTE (CPC/15, ART. 561) – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC/15, quais sejam, a demonstração da posse do bem, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, e a perda da posse, é cabível a reintegração da posse.” (TJ-MT, RAC nº 0004004-71.2013.8.11.0025, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO LIMINAR QUE REINTEGROU A AUTORA NA POSSE – REQUISITOS DA TUTELA DEMONSTRADOS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE COMPROVA A POSSE PRETÉRITA DA AUTORA – ESBULHO PRATICADO PELO DEMANDADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDOI - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente. II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia. III – A liminar possessória objeto do presente recurso foi conferida em favor da agravada porque esta logrou êxito em demonstrar, tanto em audiência, por meio de testemunhas, quanto em fartas provas documentais, a condição de possuidora da área em questão e o esbulho praticado pela demandada.” (TJ-MT, AI 1003665-63.2019.8.11.0000, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR (ARTS. 560 E SEGUINTES DO CPC). COGNIÇÃO SUMÁRIA. Comprovadas a posse anterior e o esbulho ocorrido dentro de ano e dia, o juiz deve determinar desde logo a expedição do mandado de reintegração de posse. Tratando-se de cognição sumária, não se exige prova cabal do alegado pelo autor para a concessão de liminar, mas início de prova capaz de demonstrar a probabilidade das alegações. Na hipótese, em sede de cognição sumária, a par também dos depoimentos colhidos em audiência de justificação prévia do alegado, há elementos suficientes a amparar a proteção possessória reclamada pelo autor, restando afastada a conclusão de ausência da posse anterior sobre o imóvel residencial. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento nº 70081944183, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 19/09/2019)

Diante dessas considerações, não havendo modificação na situação fática retratada nos autos, tenho que, por ora, deve ser mantida a decisão de 1º grau agravada até que a questão seja decidida na conclusão do processo principal, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.”

Em que pese a parte recorrente defender que ocorreu o julgamento “extra petita”, tem-se que tal alegação não merece prosperar, vez que, além da ação de reintegração estar relacionada ao direito de posse do bem e a ação reivindicatória ser decorrente do jus possidendi, que é o direito à posse que decorre da propriedade, a Magistrada, ao deferir a liminar, não analisou a comprovação da efetiva propriedade, mas sim, a efetiva posse sobre o bem imóvel.

Lado outro, constata-se dos autos que, antes de reexaminar o pedido liminar, a Juíza que preside o feito determinou a realização de audiência de justificação, como determina o artigo 562 do CPC, e, com base na prova produzida nessa audiência é que foi deferido o pedido de liminar formulado pela parte autora.

O requisito do perigo na demora restou demonstrado, pois a demora na desocupação do bem constitui claro obstáculo ao exercício pleno dos atributos inerentes à propriedade da agravada, que está sendo privada do uso do imóvel.

Diante desse cenário, mostram-se corretas as conclusões exaradas pelo juízo de origem que determinou a desocupação da parte agravante do imóvel discutido nos autos.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023